Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700185-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETH ZILIOTTO AGRAVADO: ALEXANDRO DIMITRIOS KEHAGIAS, LEMONIA GONCALVES KEHAGIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA GORETH ZILIOTTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0721976-97.2021.8.07.0007, deferiu a liminar de reintegração de posse a ser cumprida no prazo de até 30 (trinta) dias. Em breve relato, aduz a agravante que celebrou, juntamente com seu cônjuge, um contrato de comodato com os ora agravados, seus enteados, e, com o falecimento de seu cônjuge, deve ser reconhecido o seu direito real de habitação, afastando a determinação de reintegração de posse. Tece outras considerações e requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada, confirmando a tutela deferida. Preparo recolhido nos IDs 32908610 e 32908611. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes esses requisitos A decisão recorrida de ID 111408869, dos autos de origem, tem o seguinte teor: Na espécie, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada ALEXANDRO DIMITRIOS KEHAGIAS e LEMONIA GONCALVES KEHAGIAS em desfavor de MARIA GORETH ZILIOTTOna qual requerem a concessão de medida liminar para “conceder, inaudita altera pars, a ordem de reintegração de posse liminar em favor dos Autores do imóvel objeto do litigioso, situado na QND 58, Casa 22, Taguatinga Norte, expedindo-se o competente mandado, autorizando, inclusive, o uso e acompanhamento de força policial;” Fundamentam sua pretensão na alegação de que a ré era beneficiária de comodato em conjunto com com o genitor dos autores, LEONIDAS DIMITRIOS KEHAGIAS, desde 27/11/2007, o qual previa contratualmente a extinção em caso do falecimento de Leonidas, o que veio a ocorrer em 15/11/2020, tendo cessado período de tolerância para que a ré entregasse o imóvel em 15/12/2020. É o breve relato do necessário. Decido. Na ação de reintegração de posse o autor deve provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (artigo 561, CPC/2015). Anote-se que a posse não se confunde com a titularidade exercida sobre o bem, mas diz respeito ao reconhecimento de situação de fato que indique quem é o efetivo possuidor da coisa. Sobre questões similares, confira-se precedentes deste e. TJDFT, litteris: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. MELHOR POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel irregular. 2. Para que haja o deferimento da proteção possessória é necessária a comprovação, pelo autor, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu. 3. A posse condiz a um fato e que detém total autonomia em relação à propriedade. Por conseguinte, a posse gera efeitos jurídicos independente de quem figure como titular do bem sobre o qual ela é exercida. Trata-se, portanto, de instituto que advém do reconhecimento da situação fática, e não apenas jurídica, cabendo ao julgador conceder a proteção possessória àquele que possua a qualidade de possuidor ou, na hipótese em que comprovada a duplicidade de cessões de direito sobre o mesmo imóvel - como ocorrente no caso em exame -, em favor da parte que comprovar exercer a "melhor posse" sobre o imóvel. 4. Caracteriza-se como "melhor possuidor" a parte que comprova a prática de atos mais robustos no exercício dos poderes inerentes à propriedade em relação ao imóvel disputado, merecedor, portanto, de proteção possessória. 5. Sem a comprovação de que a posse das rés tenha se implementado mediante ação injusta, clandestina, violenta ou precária, e que tenha resultado na perda da posse anterior da autora, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC, inviável a concessão da proteção possessória postulada. Sentença mantida. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1212608, 07010034120188070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Para o deferimento da tutela de reintegração de posse, exige-se, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que a parte autora comprove os seguintes requisitos: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 2. Sem a exteriorização do desempenho de atos imanentes ao domínio no plano dos fatos, não há que se falar em posse e, por conseguinte, tampouco em proteção possessória. 3. Apelação na provida.” (Acórdão n.960204, 20100110061688APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 22/08/2016. Pág.: 124/131) No presente caso, verifica-se que o genitor dos requerentes (Leonidas) faleceu em 15/11/2020, fazendo incidir, portanto, a cláusula de término do contrato de comodato, a qual previu o encerramento “automaticamente com o falecimento do primeiro comodatário (Leonidas Dimitrios Kehagias), independentemente de comunicação prévia, constituindo-se em mora com a ocorrência do evento morte e a imediata reintegração do imóvel”. Anote-se que consta da cláusula 3.8 do referido ajuste tolerância de entrega de 30 (trinta) dias, restando caracterizado, portanto, a indevida ocupação do bem desde 15/12/2020, e, ajuizada a ação em 14/12/2021, antes de completar 1 (um) ano de esbulho, deve ser reconhecido preenchido o requisito temporal hábil à concessão da liminar de reintegração. Por esses fundamentos, DEFIRO a liminar requerida, para conceder aos autores a reintegração da posse do imóvel em litígio (lote 22, da quadra QND 58, Taguatinga, inscrito na Matrícula n.o 116987), razão por que determino ao réu que promova a sua desocupação voluntária no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração, o que desde já fica determinado. Confiro à presente decisão força de mandado. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). A agravante requer o reconhecimento do direito real de habitação incidente sobre o imóvel para suspender os efeitos da referida decisão, com a sua reforma integral, quando da análise do mérito. Com efeito, o direito real de habitação incide sobre o bem destinado à moradia do casal e independe do cônjuge sobrevivente ter ou não direito sucessório sobre ele. Nesse ponto, prevê o Código Civil: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. No entanto, conforme consta no documento de ID 32908614 - Pág. 2, os agravados, enquanto coproprietários do imóvel em questão, cederam à agravante, juntamente com seu cônjuge, genitor dos agravados, o uso do imóvel em questão, celebrando contrato de comodato. Sobre a duração da cessão de uso do imóvel, assim previu o contrato de comodato: Cláusula 2o - Da Duração Por este instrumento, os COMODANTES cedem aos COMODATÁRIOS o uso do imóvel acima descrito, com a cláusula resolutiva ora estabelecida, para o fim específico de moradia e utilização única e exclusivamente pelos comodatários, iniciando o comodato em 27.11.2007 e encerrando-se automaticamente com o falecimento do primeiro COMODATÁRIO (LEONIDAS DIMITRIOS KEHAGIAS), independentemente de comunicação prévia, constituindo-se em mora com a ocorrência do evento morte e a imediata reintegração da posse do imóvel. Não há dúvidas de que o comodatário Leonidas faleceu em 15.11.2020, conforme certidão de óbito de ID 32908612, sendo essa a razão pela qual a agravante pretende o reconhecimento do seu direito real de habitação sobre o imóvel. Note-se que o direito real de habitação incidirá sobre o imóvel que integre o patrimônio comum do casal ou particular do cônjuge falecido, sendo certo que o imóvel em discussão sequer pertence ao falecido, mas exclusivamente aos agravados, e, não integrando o imóvel o patrimônio do cônjuge falecido, não há que se falar em direito real de habitação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PARTILHA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRINCÍIPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. IMÓVEL. COMPANHEIRA SUPERSTITE SEM DIREITOS SUCESSÓRIOS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso da autora não conhecido. 2. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantido pelo art. 1.831 do CC. Esse instituto visa assegurar ao cônjuge supérstite (independente do regime de bens adotado no casamento) o direito à moradia e constitucionalmente protegido (artigo 6o, caput, da CF/88). 3. O parágrafo único do artigo 7o da Lei 9.278/96, assegura ao convivente supérstite a fruição do direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal, ainda que o companheiro sobrevivente não tenha direitos sucessórios sobre o imóvel adquirido com exclusividade pelo de cujus. 4. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1371485, 00127661720178070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022 12:31:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador